Tribunal: TJSP
Processo: 0500375-81.2011.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2007 e 2008. A sentença extinguiu o feito executivo com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil e deve ser mantida, pois o ajuizamento se deu contra parte ilegítima, eis que o contribuinte devedor faleceu antes da propositura da demanda. Impossibilidade de substituição do sujeito passivo na certidão da dívida ativa, conforme entendimento da Súmula

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2007 e 2008. A sentença extinguiu o feito executivo com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil e deve ser mantida, pois o ajuizamento se deu contra parte ilegítima, eis que o contribuinte devedor faleceu antes da propositura da demanda. Impossibilidade de substituição do sujeito passivo na certidão da dívida ativa, conforme entendimento da Súmula n. 392, do Superior Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012661
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500375-81.2011.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, é apelado FERNANDO CHECON
(ESPÓLIO) (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500375-81.2011.8.26.0543 -Voto no 29865
2
Voto no 29.865
Comarca: Santa Isabel
Apelante:
Municipalidade de Santa Isabel (exequente)
Apelado:
Fernando Checon (espólio) (executado)
Juíza sentenciante: Patrícia Cotrim Valério
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2007 e 2008. A
sentença extinguiu o feito executivo com fulcro no artigo 485, VI
do Código de Processo Civil e deve ser mantida, pois o
ajuizamento se deu contra parte ilegítima, eis que o contribuinte
devedor faleceu antes da propositura da demanda. Impossibilidade
de substituição do sujeito passivo na certidão da dívida ativa,
conforme entendimento da Súmula n. 392, do Superior Tribunal de
Justiça. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade de
Santa Isabel contra sentença proferida nos autos da execução fiscal
proposta em face de Fernando Checon, pela qual julgada extinta a
demanda, sob o fundamento de ilegitimidade da parte, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.1
Em suas razões recursais, a municipalidade exequente,
em breve síntese, aduz a inocorrência de ilegitimidade passiva, pois a
responsabilidade em relação à atualização cadastral é do contribuinte;
obrigação não observada pelos sucessores quanto ao informe ao
Fisco Municipal acerca do óbito do proprietário do imóvel sobre o qual
recai o débito tributário referente aos valores de IPTU, exercícios de
2007 e 2008. Ademais, em se tratando de sucessão causa mortis,
inaplicável a Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça, porque
entende a apelante não se tratar de modificação do sujeito passivo.
1 Fls. 34-36, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra PATRÍCIA COTRIM VALÉRIO, do Setor
de Execuções Fiscais do Foro de Santa Isabel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500375-81.2011.8.26.0543 -Voto no 29865
3
Nesta senda, requer o prosseguimento da marcha processual em face
do espólio.2
Ausente o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual,
pois não houve a citação da parte adversa, dispensada a intimação
para oferecimento de contrarrazões.
Não há reexame necessário, nos termos do artigo 496,
§3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Acertada a sentença terminativa, pois evidenciado o
ajuizamento da ação executiva fiscal em face de parte ilegítima.
Com efeito, o redirecionamento da execução fiscal em face
do espólio somente seria possível caso o falecimento do devedor
tivesse ocorrido após o ajuizamento do processo executivo. Isto é,
referida providência poderia ser realizada na hipótese de
aperfeiçoamento da relação processual, por meio de citação válida do
sujeito passivo da obrigação tributária, circunstância que não se
amolda ao caso.
É fato incontroverso o falecimento da parte executada
antes do ajuizamento do feito, razão pela qual, ato contínuo à
distribuição do executivo fiscal em face do falecido, a própria
municipalidade recorrente postulou a substituição do polo passivo
2 Fls. 39-48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500375-81.2011.8.26.0543 -Voto no 29865
4
para fazer constar o espólio.3
Destarte, uma vez que a relação processual foi instaurada
de forma irregular, impunha-se, de fato, a extinção da execução.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXCEUÇÃO
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1.O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No
caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade
passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o
devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio.
Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de
Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código
de Processo Civil.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontra amparo na Lei
6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n.
392/STJ, o qual dispõe que “a Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1056606/RJ
Min. Mauro Campbell Marques

Data do Julgamento: 27.04.2010)
Cumpre consignar que a ausência de atualização
cadastral do imóvel tributado não autoriza, de plano, a substituição do
título executivo, configurando-se, em tese, o descumprimento de
obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária, conforme artigo
113, §3o, do Código Tributário Nacional.
3 Fls. 06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500375-81.2011.8.26.0543 -Voto no 29865
5
Inexistente o arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais, não há que se falar na majoração prevista no artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora